Tribunal: TJDFT
Processo: 0716884-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0716884-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Cássio Fernando de Freitas Mundim Agravada: Brasilseg Companhia de Seguros D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cássio Fernando de Freitas Mundim contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0715624-10.2022.8.07.0001, assim redigida: “Defiro a manutenção dos benefícios da gratuidade de justiça concedida ao réu em sede de Agravo em Recurso Especial (ID 226940795, pg. 8). Anote-se. Ressalta-se, contudo, que a concessão da gratuidade de justiça não possui efeito retroativo, consoante mansa e reiterada jurisprudência, de modo que não prejudica a exigibilidade das verbas sucumbenciais fixadas anteriormente. Aguarde-se os prazos da decisão de ID 229068687. Intime-se.” O recorrente alega em suas razões recursais (Id. 70385912), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao conferir trâmite regular à fase de cumprimento de sentença inaugurada, na origem, pela ora recorrida. Argumenta que a gratuidade de justiça deferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça abrange o crédito instituído em favor da recorrida, concernente à condenação ao pagamento de honorários de advogado. Ressalta que não é viável, após o deferimento do mencionado benefício pela instância superior, o prosseguimento do incidente processual para a satisfação do crédito aludido. Acrescenta que a exigibilidade do crédito constituído por honorários de advogado, bem como a fase de cumprimento de sentença que tem por objetivo a sua satisfação, deve ser suspensa pelo prazo de até 5 (cinco) anos, nos moldes da regra prevista no art. 98, § 3o, do CPC, de modo a impedir, durante esse período, a decretação de atos expropriatórios em desfavor do devedor. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada, com a determinação de sobrestamento do curso da fase de cumprimento de sentença inaugurada pela recorrida. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, diante da gratuidade de justiça deferida em seu favor pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (Id. 71258919) e ratificada pelo Juízo singular nos autos do incidente processual de origem (Id. 232123887). É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a viabilidade de prosseguimento da fase de cumprimento de sentença que tem por objetivo a satisfação de crédito referente aos honorários de advogado, diante do deferimento da gratuidade de justiça em favor do devedor antes do trânsito em julgado da sentença. Em relação ao tema é preciso ressaltar que a gratuidade de justiça concedida no curso do processo de conhecimento deve ter seus efeitos estendidos para a fase de cumprimento da sentença, o que inclui o exercício da pretensão ao crédito relativa ao montante dos honorários de advogado. Assim, não há como ser afastada a aplicação da norma estabelecida no art. 98, § 3o, do CPC, pois a concessão da gratuidade de justiça, embora não dispense a condenação do beneficiário em custas processuais e honorários de advogado, determina a suspensão da exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência pelo período de 5 (cinco) anos, salvo no caso de demonstração de que a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade deixou de existir, o que não ocorreu. A propósito, atente-se ao teor das seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. LEGITIMIDADE CONCORRENTE. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a necessidade de recolhimento do montante referente às custas processuais, na fase de cumprimento da sentença, para a satisfação do crédito constituído por honorários de advogado, no caso de ter sido a parte credora agraciada, no processo de conhecimento, com a gratuidade de justiça. 2. O art. 23 da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da OAB) preceitua que o advogado tem pretensão própria ao cumprimento de sentença em relação aos seus honorários, podendo, para tanto, exercer essa faculdade de modo autônomo. 2.1. O credor principal pode requerer o valor integral do crédito, com a inclusão do montante dos honorários, ou pode haver o exercício da pretensão insatisfeita diretamente pelo advogado. 3. No caso em análise o credor principal se encontra dispensado do recolhimento das custas judiciais por força da gratuidade de justiça concedida durante o curso do processo de conhecimento. 3.1. Os efeitos da gratuidade devem ser estendidos ao curso da fase de cumprimento da sentença, o que inclui o exercício da pretensão ao crédito relativa ao montante dos honorários de advogado. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1875804, 0715058-93.2024.8.07.0000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 05/06/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese o credor pretende que seja reconhecida a exigibilidade do valor dos honorários, estabelecido na sentença, em virtude efeitos da gratuidade de justiça concedida em grau de recurso. 2. A concessão da gratuidade de justiça cria condição que suspende a exigibilidade das despesas do processo que não foram previamente adiantadas, o que inclui, evidentemente, o eventual valor dos honorários de advogado, nos termos da regra prefigurada expressamente no art. 98, § 3o, do CPC. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1357973, 0713514-75.2021.8.07.0000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/07/2021) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO DO AGRAVADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA QUANTIA COBRADA PELO RECORRENTE. DEVEDOR BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ART. 98, § 3o, DO CPC. INCIDENTE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE NÃO MERECE PROSSEGUIR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar o acerto da decisão proferida pelo Juízo singular por meio da qual, após ressaltar a suspensão da exigibilidade da quantia cobrada pelo recorrente diante da gratuidade de justiça concedida ao devedor na origem, determinou o arquivamento do incidente de cumprimento de sentença. 2. No caso em deslinde o Juízo singular, nos autos do processo de origem, deferiu o requerimento de gratuidade de justiça formulado pelo ora agravado em sua petição inicial, sendo certo que em momento algum do curso da marcha processual o agravante, então demandado, insurgiu-se contra a concessão do aludido benefício. 2.1. Eventual impugnação à gratuidade de justiça deve ser deduzida pela parte adversa no momento oportuno e exige a efetiva demonstração de que o requerente tem condições econômicas para arcar com as custas processuais sem o comprometimento de sua subsistência. 2.2. Uma vez que a gratuidade de justiça foi deferida por meio de decisão interlocutória, de acordo com as regras previstas nos artigos 100 e 101, ambos do CPC, o agravante, então demandado, deveria ter manejado a impugnação ao benefício aludido no prazo de 15 (quinze) dias ou interposto, em igual prazo, agravo de instrumento contra a supracitada decisão, o que não ocorreu. 3. Meras alegações desacompanhadas de elementos mínimos suficientes para infirmar a conclusão a que chegou o Juízo singular são insuficientes para afastar a concessão da gratuidade de justiça, sendo certo que a parte impugnante deve trazer aos autos elementos que atestem a capacidade econômica do beneficiário, o que também não ocorreu. 4. É perceptível que o ora agravado, então demandante, após a sentença que julgou o pedido deduzido nos embargos à execução procedente e declarou a inexigibilidade do título executivo por ele apresentado, interpôs recurso de apelação e recolheu voluntariamente o valor referente ao preparo recursal, situação que revela a ocorrência de preclusão lógica em relação ao requerimento de gratuidade de justiça, de acordo com a jurisprudência prevalente no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça. 5. Isso não obstante, é igualmente perceptível que, em momento posterior, no incidente de cumprimento de sentença, o Juízo singular intimou o agravado, agora na posição de devedor dos valores referentes à sua condenação ao pagamento de honorários de advogado, para demonstrar, por meio de documentos, a subsistência da situação de hipossuficiência econômica que ensejou o deferimento da gratuidade de justiça. 5.1. O agravado, em atendimento ao aludido comando judicial, peticionou aos autos para informar sua renda mensal, comprovar despesas e anexar cópia de extratos bancários e da declaração de imposto de renda, tendo o Juízo singular, por meio da decisão ora agravada, ressaltado, além do inicial deferimento da gratuidade de justiça por ocasião do recebimento da exordial no processo de execução, que os documentos apresentados pelo agravado evidenciam que não houve mudança superveniente na situação econômica do beneficiário. 6. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. Tanto a Constituição Federal quanto o Código de Processo Civil exigem a efetiva demonstração da necessidade da medida, de modo que é atribuição do Juízo examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 6.1. No caso em deslinde, notadamente diante dos documentos apresentados pelo agravado, não há razões para divergir do entendimento manifestado, em duas oportunidades distintas, pelo Juízo singular, no sentido da efetiva configuração da alegada hipótese de hipossuficiência econômica. 7. Assim, não há como ser afastada a aplicação da regra prevista no art. 98, § 3o, do CPC, pois a concessão da gratuidade de justiça, embora não dispense a condenação do beneficiário em custas processuais e honorários de advogado, determina a suspensão da exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência pelo período de 5 (cinco) anos, salvo no caso de demonstração de que a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade deixou de existir. Decisão mantida. 8. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1695441, 0707504-44.2023.8.07.0000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/04/2023) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto está constatada a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente em suas razões recursais. O requisito concernente ao risco de dano grave ou de difícil reparação também está satisfeito no presente caso, pois a manutenção dos efeitos da decisão interlocutória agravada poderá ocasionar, de modo indevido, a decretação de atos expropriatórios em desfavor do agravante. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão interlocutória agravada, deixando para que a Egrégia 2a Turma Cível delibere em definitivo a respeito do tema. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 5 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator